Tribunal: STF
Processo: Inq 2657
Classe: Inq
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-26
Data de publicação: 2008-03-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. QUEIXA-CRIME. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
   AÇÕES PENAIS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPUTAÇÃO DOS
   CRIMES DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ÓBICE DO
   INCISO I DO ART. 43 DO CPP. NEGATIVA DE SEGUIMENTO PELO RELATOR,
   JUSTIFICADAMENTE.
1. A queixa-crime tem seus requisitos de
   admissibilidade no artigo 41 do Código de Processo Penal. Código
   que ainda exige, para o processamento da pretensão punitiva, que
   a peça inaugural não incorra nas impropriedades do art. 43.
2.
   Queixa-crime de todo improcedente, tendo em conta a atipicidade
   dos fatos imputados à querelada. Queixa-crime que não descreve,
   nem sequer minimamente, fatos capazes de atestar a ocorrência dos
   elementos constitutivos dos invocados tipos penais.
3. "Salvo os
   casos de impropriedade ou excesso de linguagem, o magistrado não
   pode ser punido ou prejudicado pelas opiniões que manifestar ou
   pelo teor das decisões que proferir" (art. 41 da Lei Orgânica da
   Magistratura).
4. O relator está autorizado a negar seguimento
   a "pedido ou recurso manifestamente intempestivo, incabível ou,
   improcedente ou ainda, que contrariar, nas questões
   predominantemente de direito, Súmula do respectivo Tribunal"
   (art. 38 da Lei nº 8.038/90 c/c § 1º do RI/STF). Confiram-se os
   Agravos Regimentais nos Inquéritos  1775, da relatoria do
   ministro Nelson Jobim; 2430, da relatoria do ministro Joaquim
   Barbosa; e 2637, de minha relatoria.
5. Agravo desprovido.